Tribunal: TCU
Processo: 039.569/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema em razão de irregularidades na gestão de recursos federais captados por força do projeto cultural Pronac 15-0171.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema em desfavor de Flavia Duarte Pinto Bravo e F. Bravo Comunicações, Propaganda e Marketing Ltda., em razão de irregularidades na gestão de recursos federais captados por força do projeto cultural Pronac 15-0171; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Flavia Duarte Pinto Bravo (XXX.925.217-XX) e F. Bravo Comunicações, Propaganda e Marketing Ltda (11.367.629/0001-90), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I e 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.2 condenar as responsáveis identificadas no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/11/2015 350.000,00 18/1/2016 50.014,60 31/3/2016 20.000,00 25/5/2016 52.015,45 4/7/2016 100.015,45 5/7/2016 101.530,90 20/7/2016 15.014,18 26/7/2016 26.996,74 27/7/2016 35.015,45 29/7/2016 10.288,82 2/8/2016 50.015,45 9.3. aplicar, individualmente, à Flavia Duarte Pinto Bravo (XXX.925.217-XX) e à empresa F. Bravo Comunicações, Propaganda e Marketing Ltda (11.367.629/0001-90), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais mensalmente, devendo incidir, sobre cada valor mensal, os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, bem como esclarecer ao responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU); 9.6. enviar cópia desta deliberação às responsáveis e à Agência Nacional do Cinema, para conhecimento, e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.